Tribunal: STF
Processo: RE 102073
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA A COISA JULGADA NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO QUE POSSA SER ENQUADRADA NO PAR-22
DO ART-153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENCIA DOS VETOS
ESTABELECIDOS NO ART-325, ITENS V, "C", E VI, DO R.I.-S.T.F. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.